Tribunal: TJDFT
Processo: 0734227-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DE 1/12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se adequada a valoração negativa da conduta social baseada no cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena imposta anteriormente; (ii) avaliar o acerto da compensação parcial entre confissão espontânea e multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, resta justificada a análise negativa da circunstância conduta social, porquanto evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
4. Na compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, é razoável o recrudescimento da sanção em 1/12 da pena-base. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2020; STJ, AgRg no HC 857.665/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; TJDFT, Acórdão 1827410, 00013912120198070012, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 7/3/2024; TJDFT Acórdão 1952275, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1659400, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 02.02.2023.